Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005314-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Alberto da Costa Curvo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.3.2022, ante a suposta prática do crime de roubo majorado. Em audiência de custódia, houve o relaxamento da prisão em flagrante e, na sequência, a decretação da prisão preventiva, após representação do Ministério Público.
Aduz ser ilegal a manutenção da prisão do paciente após o relaxamento do flagrante, com também que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente por ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 123268511).
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou os indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Não há óbice legal à decretação da prisão preventiva após o relaxamento de prisão em flagrante, notadamente porque houve a prévia representação pelo Ministério Público.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA